Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu a autora que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débito (R$204,43) em seu cartão de crédito que, segundo asseverou, jamais utilizou. Requereu a declaração de inexistência da dívida, condenação da ré a proceder à baixa na restrição de crédito e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID30957974) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos, no valor de R$204,43, e condená-la a pagar R$3.000,00 à autora, a título de reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, sustenta ter agido no exercício regular do seu direito, valendo-se dos meios legais para cobrar débito legítimo, decorrente de fatura de cartão de crédito em aberto. Alega ausência de qualquer ato ilícito ou defeito na prestação de serviços que possam ensejar reparação por danos morais, visto que após a realização de contestação na via administrativa, providenciou o bloqueio do plástico, cancelamento do contrato, estorno de várias transações e a exclusão do registro nos cadastros de inadimplentes. Aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, verifica-se que, embora o banco réu/recorrente tenha reconhecido a inexigibilidade dos débitos relativos ao cartão de crédito, a demora excessiva na apuração da origem das transações ensejou a inscrição indevida do nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes (ID30957961).
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo banco réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.